Tribunal: TJSP
Processo: 1015457-03.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – IAMSPE – INSCRIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE GENITOR – Procedência decretada em primeira instância – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Irrelevância da intempestividade da solicitação de inclusão de genitor como dependente perante o IAMSPE – Possibilidade de inscrição – Preenchimento dos requisitos elencados na Lei no 12.291/06 – Necessidade de atendimento aos princípios da

Ementa:
APELAÇÃO – IAMSPE – INSCRIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE GENITOR – Procedência decretada em primeira instância – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Irrelevância da intempestividade da solicitação de inclusão de genitor como dependente perante o IAMSPE – Possibilidade de inscrição – Preenchimento dos requisitos elencados na Lei no 12.291/06 – Necessidade de atendimento aos princípios da ampla proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana – Sentença mantida – Recurso improvido.